Tribunal: TJES
Processo: 0000447-91.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000447-91.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000447-91.2022.8.08.0042

APELANTE: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUMENTO DESPROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA. ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, duas adolescentes foram ouvidas durante o inquérito policial e informaram ter ido ao encontro do apelante para comprar drogas. Além disso, o apelante fora encontrado em local no qual havia uma variedade de substâncias entorpecentes, revelando-se incompatível com a quantidade utilizada por um usuário, notadamente por um usuário desempregado, como era a sua situação. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2. Dosimetria. Revela-se desproporcional a elevação da pena-base em 04 (quatro) anos, sem que nenhuma
circunstância judicia
l

d
o art. 59, do Código
Penal tenha sido considerada negativa, existindo, tão somente, a natureza e variedade das substâncias entorpecentes, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a ser desvalorada na situação em análise.

3
. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000447-91.2022.8.08.0042

APELANTE: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4276544, pp. 187/191), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de
0
9
(
nove
) anos e
0
4
(
quatro
) meses de
reclusão e
6
16
(
seiscentos
e dezesseis
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de maio de 2022, na Rua Antonio Brandão, Bairro Santo Antônio, Município de Rio Novo do Sul, policiais militares dirigiram-se ao local para apurar denúncias de tráfico de drogas. O apelante, ao visualizar a aproximação policial, levantou-se rapidamente, evadindo-se para um matagal, mas fora alcançado pela força policial. Nada de ilícito estava com ele, mas, após buscas no matagal onde fora localizado, foram encontrados 08 (oito) buchas de maconha, 08 (oito) pedras de “crack”, 09 (nove) pinos de cocaína e 01 (uma) porção de maconha do tamanho aproximado de uma caixa de fósforo.

No local da prisão do apelante também estavam duas adolescentes, Estefani Santos e Mariana Rosa Coutinho, as quais afirmaram que compraram maconha com o apelante.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pontuo, inicialmente, que, após a interposição e apresentação das razões recursais pelo defensor dativo, sobrevieram novas razões recursais apresentadas por advogado particular constituído pelo réu, na data de 20.9.2022. No entanto, diante da preclusão consumativa do direito de arrazoar, foram consideradas apenas as razões apresentadas pelo Defensor Dativo.

Afinal, “se as razões do recurso de apelação são oportunamente protocoladas pelo Defensor Dativo, antes do pedido de habilitação dos novos patrocinadores constituídos pelo Condenado, concretiza-se a preclusão do direito de arrazoar.
Embora o novo mandato outorgado importe na cessação da atuação do Dativo, os atuais Patronos recebem o processo no estado em que se encontra.
(AgRg no HC n. 800.088/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”

A defesa, nas razões recursais (
link
no Id. 4276544, pp. 231/269) sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante; no Auto de Apreensão (
link
no Id. 4276544, p.40), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (
link
no Id. 4276544, p. 14), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4305230, p. 149/150), atestando a apreensão de 08 (oito) buchas de maconha, com massa total de 1,2 gramas; 09 (nove) pinos de cocaína e 01 (um) fragmento de maconha, com peso total de 7,9 gramas, nos depoimentos prestados pelas adolescentes que informaram ter adquirido drogas com o apelante (link no Id. 4276544, pp. 22/30) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares gravadas em mídia.

De seu turno, o apelante apresentou a versão de que estava no local para comprar substâncias entorpecentes e, inclusive, negou que tivesse tentado empreender fuga. Trata-se, assim, de versão isolada e que não se sustenta diante das demais provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento dos policiais militares que foram uníssonos em relatar a apreensão de drogas próximo ao apelante, após este ter empreendido fuga.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Para além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, duas adolescentes foram ouvidas durante o inquérito policial e informaram ter ido ao encontro do apelante para comprar drogas. Além disso, o apelante fora encontrado em local no qual havia uma variedade de substâncias entorpecentes, revelando-se incompatível com a quantidade utilizada por um usuário, notadamente por um usuário desempregado, como era a sua situação.

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
m

o
s

pleito
s
absolutório
e descla
s
sificatório
.

Na sequência, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

Evidenciada a culpabilidade do acusado, sendo esta normal para as condutas dos agentes no delito de tráfico; os antecedentes criminais não são maculados; não foram coletados elementos contundentes a respeito da conduta social e da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos dos crimes são normais para o crime em questão, ou seja, a busca do locupletamento ilícito; as circunstâncias em que se deram os crimes lhes são favoráveis, haja vista a natureza grave e a elevada quantidade de droga (08 buchas de substância conhecida como maconha e um pequeno pacote com a mesma substância, 08 pedras de crack, 09 pinos de substância conhecida como cocaína); as consequências extrapenais não foram graves, e; no tocante ao comportamento das vítimas, estas são indeterminadas. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 09 anos de reclusão e 600(seiscentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

De fato, observa-se que a pena-base fora fixada em patamar desproporcional, já que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, foi considerada negativa, existindo, tão somente, a natureza e variedade das substâncias entorpecentes, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a ser desvalorada na situação em análise.

Assim, constatando-se a desproporcionalidade na fixação da pena-base diante das circunstâncias concretas dos autos, redimensiona-se a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, encontra-se presente a atenuante da menoridade, razão pela qual adoto a fração paradigma de 1/6 para reduzir a pena na fase intermediária, que remanescerá em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI (sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação), porquanto duas adolescentes estavam no local em que o apelante escondia substâncias entorpecentes para adquiri-las, conforme apontaram as provas dos autos.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6, torna-se a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicialmente semiaberto.

Em atenção ao comando previsto no art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal, destaco que o tempo de prisão provisória do apelante (20.5.2022 até 05.7.2022 – data da prolação da sentença) não é suficiente para promover alteração no seu regime inicial de cumprimento de pena.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado
Lucas Lazzari Serbate
(OAB/ES
17.350
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APÓS ANÁLISE E REVISÃO DOS AUTOS, ACOMPANHO O NOBRE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.